Tribunal: TJDFT
Processo: 0707240-63.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. DEVEDOR SOLVENTE. QUANTIA CERTA. JUNTADA. ACORDO EXTRAJUDICIAL. ANTERIOR. CITAÇÃO. FEITO. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. ADVOGADO. PATROCÍNIO. AVENÇA. INEXISTÊNCIA. PROCESSO EXTINTO. INTERESSE DE AGIR. PERDA SUPERVENIENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A realização de acordo extrajudicial entre os demandantes antes do aperfeiçoamento da relação jurídica por meio da citação, acarreta o instituto da perda superveniente do interesse de agir, suscitando a extinção do processo sem resolução do mérito, art. 485, inciso VI, do CPC.
2. Mostra-se incabível a suspensão do processo antes da citação.
3. Não há possibilidade de se reconhecer a angularização da relação jurídica com fundamento na assinatura da parte em acordo extrajudicial, uma vez que a assinatura do devedor, desacompanhado de advogado, não supre a falta de citação, não sendo hipótese de comparecimento espontâneo.
4. Recurso conhecido e desprovido.